Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR. "DF ACESSÍVEL". POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se: a) houve, na origem, julgamento extra petita; e b) deve ser mantida a ordem para que a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda – TCB ofereça o serviço, pretendido pelo ora impetrante, de transporte complementar referente ao programa “DF Acessível”, gerido pela aludida entidade.2. Não deve ser acolhida a alegação de ocorrência de julgamento extra petita, pois no caso em análise houve, singelamente, a interpretação do pedido, de acordo com a respectiva causa de pedir, nos termos da regra prevista no art. 322, § 2o, do CPC. 2.1. O provimento jurisdicional, relacionado ao pedido mediato, não se revestiu de natureza diversa da pretendida. 2.2. Houve a estrita observância, no presente caso, portanto, da regra prevista no art. 492 do CPC.3. O "Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa" consiste em política pública que recebeu a denominação de “DF Acessível” e foi criado por meio do Decreto local no 42.524/2021.4. O serviço público aludido é regulado pela Resolução SEI-GDF no 33/2021, e, a regra prevista em seu art. 1o, enuncia que "tem a finalidade de possibilitar o deslocamento de pessoas com deficiência temporária ou permanente, com comprometimento severo de mobilidade, e pessoas idosas”. 4.1. O art. 2o da aludida Resolução preceitua que “são usuários elegíveis do serviço DF Acessível, as pessoas com deficiência ou patologia causadora de redução severa de mobilidade, temporária ou permanente, que estão impossibilitados de utilizar os meios convencionais de transporte público disponíveis”.5. No caso, o apelado foi diagnosticado com “paraplegia espástica secundária” e necessita de cadeira de rodas para sua locomoção. Por isso requereu a prestação do serviço em questão, com o intuito de locomover-se do local de sua residência até a o lugar onde desemprenha seu trabalho. 5.1. O recorrido está cadastrado no programa “DF Acessível” e cumpriu os requisitos exigidos, nos termos do art. 15 da Resolução SEI-GDF no 33/2021, razão pela qual deve ser atendido em sua pretensão.6. Recurso conhecido e desprovido.